Tribunal: TJES
Processo: 5018194-19.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-06-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018194-19.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADELICE JOSE DOS SANTOS
RECORRIDO: BANCO DAYCOVAL S/A
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5018194-19.2024.8.08.0035

RECORRENTE: ADELICE JOSE DOS SANTOS

RECORRIDO: BANCO DAYCOVAL S/A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dra.: INES VELLO CORREA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO VIA CARTÃO DE CRÉDITO. CONTRATO DIGITAL VÁLIDO E REGULAR. REITERADOS CONTRATOS CONSIGNADOS. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A autora
ADELICE JOSE DOS SANTOS
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO SUMARÍSSIMA proposta em face do
BANCO DAYCOVAL S/A
, que julgou improcedente o pedido inicial.

Em sede recursal (ID 13018889), por meio da Defensoria Pública, a recorrente defende a nulidade da contratação, por ser idosa e vulnerável; danos materiais e morais.

O requerido apresentou contrarrazões (ID 13018890).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo. Em tempo, defiro o pedido de assistência judiciária à autora.

A priori, cumpre-me destacar que a demanda versa sobre direito do consumidor, incidindo, portanto, as normas constantes da Lei nº 8.078/1990, sendo a autora consumidora na forma do art. 2.º e a requerida fornecedora na forma do art. 3.º, ambos do aludido diploma legal.

A sentença não comporta modificação.

Assim como verifico pelo magistrado singular, o endereço de IP informado no ajuste (191.57.5.243:37304), em pesquisa pelo endereço eletrônico https://www.geolocation.com/pt/index?ip=191.57.5.243%3A37304#ipresult verifica-se que os contratos foram assinados digitalmente na localidade de Vila Velha, isto é, Município que reside a autora, sendo este indício de que não tenha havido fraude.

Continuando a verificação dos demais elementos probatórios que constam do ajuste, verifico o lançamento dos dados do geolocalizador constante nos contratos apresentados pelo Réu - 20°25'51.2"S 40°21'56.4"W, em pesquisa à ferramenta Google maps (https://www.google.com.br/maps/place/ALEX+CONCERTO/@-20.4308419,-40.3662613,99m/data=!3m1!1e3!4m12!1m5!3m4!2zMjDCsDI1JzUxLjIiUyA0MMKwMjEnNTYuNCJX!8m2!3d-20.4308936!4d-40.3656732!3m5!1s0xb8409745f14591:0x3d94b8cd259608db!8m2!3d-20.4308645!4d-40.3656524!16s%2Fg%2F11w8qrm8nz?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI0MDkxNS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D ), apuro também que os mesmos foram assinados em localidade próxima à Av. Independência, 618 - Morada da Barra, Vila Velha - ES, 29126-578, bem próximo ao endereço da autora informado na inicial, conforme pode se inferir do comprovante de residência colacionado junto a inicial, sendo este outro indício forte de que a contratação fora realizada pela autora.

Outro indício forte de que a contratação fora realizada e partir do próprio equipamento da autora se dá pela utilização do número de telefone celular da mesma (27) 992862956 – ID 13018666 fls. 04 – mesmo telefone informado quando do ajuizamento da demanda, conforme consta do termo de reclamação ao ID 13018647.

Por fim, resta devidamente demonstrado que foram disponibilizados valores pelo Requerido em conta da autora, isto porque nos dados dos TEDS há a indicação do nome da demandante, bem como de seu CPF, espantando qualquer dúvida acerca da regularidade da transação.

Não se desconhece que os contratos digitais são válidos e cada vez mais comuns no mercado de consumo, bem como que o reconhecimento da biometria facial pode ser meio idôneo e reconhecido por esse juízo para eventual manifestação de vontade das partes.

Mister registrar, por fim, que o contrato bancário na modalidade de cartão de crédito consignado é devidamente autorizado e regulado pela autoridade monetária competente, sendo que a “potencialização infinita da dívida” decorre da própria inércia do devedor, que opta por pagar o mínimo cobrado, quando poderia pagar valor superior, justamente, para diminuir o valor dos juros cobrados ao final.

Portanto, inexistindo ato ilícito, não há que se falar em reparação por danos materiais e morais, devendo serem julgados improcedentes todos os pedidos autorais.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto, CONHEÇO do recurso interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor dado à causa, conforme Enunciado nº 08 das Turmas Recursais, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 31 de maio de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)